Tribunal: STF
Processo: RE 1469150
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 126211/2025: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pede a retirada de pauta do presente recurso extraordinário. Sustenta que ainda há embargos de declaração pendentes contra a decisão que reconheceu a repercussão geral, tendo em vista a necessidade de delimitação adequada do tema a ser apreciado. Afirma que a matéria já seria enfrentada no âmbito de um bloco de ações de controle concentrado que enfrentam a Reforma da Previdência, havendo risco de decisões conflitantes.



    2. Não é caso de deferimento do pedido. Em primeiro lugar, a identificação inicial do tema de repercussão geral não impede que o Tribunal, na ocasião do julgamento do mérito, faça eventuais adequações necessárias à apreciação do caso concreto e à fixação da tese. Assim, nada impede a eventual incorporação das razões expostas pelo INSS, se pertinentes à resolução do caso e à fixação da tese de repercussão geral.



    3. A respeito da existência de julgamentos em controle concentrado de constitucionalidade, noto que a questão ali posta está centrada no regime próprio de previdência, ainda que tangencie, pela identidade de dispositivo, o regime geral. Na presente repercussão geral, a matéria analisada refere-se integralmente ao regime geral de previdência social. Não há, assim, identidade de objeto que justifique o sobrestamento pretendido.



    4. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta.



    Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente